Tribunal: CARF
Processo: 10814.006913/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02. PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o julgador administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco desconsiderar a sua incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte fático.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.006913/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.605 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02. PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE
INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autorizam o
julgador administrativo a afastar norma da legislação tributária, tampouco
desconsiderar a sua incidência quando verificada a ocorrência do seu suporte
fático.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
PENALIDADE
POR
PRESTAÇÃO
INDEVIDA
DE
INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
Recurso Voluntário Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.006913/2008-84
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006913/2008-84

Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado, na data de 07/04/2008, em
face do contribuinte em epígrafe, na condição de empresa de transporte
internacional.
A autuação contém a exigência de multa pelo fato da transportadora
internacional ter deixado de prestar informação, sobre veículo de sua operação,
no prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil, conforme determina a
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, regulamentada pelo artigo 9o da Instrução Normativa no 102, de 20 de
dezembro de 1994.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 5 à 7, a Autoridade Fiscal
afirmou que:

1) O Transportador Aéreo Internacional não registrou a chegada do veiculo
transportador – aeronave – no momento determinado pela norma;
2) A ausência dessa informação, nos sistemas da Receita Federal, permite livres
alterações na relação de cargas manifestadas, mesmo após a chegada da
aeronave, podendo propiciar graves distorções ao controle do fluxo aduaneiro de
mercadorias e facilitar o desvio de cargas, dentre outros ilícitos;
3) Estes dados deveriam ter sido informados, no momento da chegada da
aeronave, para que, a partir de então, as informações de carga não pudessem
mais ser alteradas;
4) Os dados da autuação foram extraídos dos sistemas da INFRAERO, e do
Sistema Integrado de Gerencia do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, este último pertencente à Receita Federal do Brasil;
5) O Relatório de Ocorrência do Termo de Entrada e o Extrato do Manifesto de
Carga do Sistema Mantra comprovam que o transportador aéreo internacional
retardou em 01h e 26 minutos a informação de chegada do veiculo. Cientificado
do auto de infração, em 18/04/2008, fl.04, o contribuinte protocolizou
impugnação tempestivamente, em 28/04/2008, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento, fls. 18 à 25.
O impugnante, em síntese, alega que:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006913/2008-84

1) A regulamentação a ser apresentada pela administração pública federal deve
atender aos princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade,
garantindo a adequação entre os meios e os fins, sendo vedada a imposição de
obrigações em medida superior àquelas estritamente necessárias ao interesse
público (artigo 2o da Lei n.°9.784. de 1999);
2) Levando-se em consideração as instalações físicas disponíveis no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, a dinâmica e o crescimento vertiginoso das
operações aéreas no país, é inviável que o registro da chegada da aeronave seja
feito no momento da chegada do veiculo transportador;
3) As companhias aéreas internacionais não dispõem de terminais (computadores
integrados à Receita Federal) no pátio do aeroporto internacional, para prestar
as informações solicitadas pela “Inspetoria” local. Logo, são obrigadas a
deslocar seus prepostos para salas localizadas em outro terminal do aeroporto
para completar os dados solicitados pelo próprio sistema MANTRA;
4) Esses dados somente estão disponíveis com os documentos em mãos, tais
como: quantidade de passageiros, nome do comandante da aeronave e eventuais
ressalvas feitas pelo Comandante;
5) Já foi relatado à COANA e à COREP que "o registro da chegada do veiculo
procedente do exterior, se realizado no momento do calço da aeronave, IMPEDE
que as companhias aéreas possam complementar as informações pertinentes às
cargas transportadas (assim como permitido por força do artigo 4.°, par. 3.°,
inciso II, da IN SRF n.° 102/94), tornando todo o voo indisponível;
6) Por isso, é que as companhias aéreas internacionais, na maior parte dos casos,
acabam por registrar a "chegada do veiculo" após o preenchimento das
"informações complementares", de modo a não tornar "indisponíveis" as cargas
transportadas;
7) Trata-se, portanto, de um problema existente no sistema da Receita Federal;
8) Resta claro que a norma prevista no artigo 9o da Instrução Normativa SRF n.o
102, de 1994, não pode ser cumprida de forma satisfatória, pois o que adiantaria
a companhia aérea registrar, a tempo, a chegada de seu veiculo procedente do
exterior, se subsequentemente estará impedida de prestar informações
complementares concernentes às cargas transportadas;
9) Ratifica que esses questionamentos já foram levados à COANA por intermédio
do protocolo de um processo de consulta fiscal apresentado pela Associação das
Companhias Aéreas
Internacionais Estabelecidas no Brasil;
10) Apesar de não haver decisão definitiva, a RFB já reconhece a
inaplicabilidade de diversas disposições da IN SRF 102/94, seja porque estão em
desconformidade com as atuais regras do
Regulamento Aduaneiro, seja porque são inexecutáveis;
11) Em respeito aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da
razoabilidade, e em observância às regras constantes no art. 2.°, incisos XI, IX e
XIII, da Lei n.° 9.784, de 1999, entende que a multa não pode ser aplicada contra
a impugnante enquanto não
for solucionada a análise do mencionado processo de consulta;
12) Requer, ao final, seja declarado nulo o lançamento, em razão de: a.) ser
inviável o cumprimento da regra prevista no artigo 9° da Instrução Normativa
SRF n.° 102, de 1994 - uma vez que o registro da chegada da veículo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006913/2008-84

transportador "no momento da chegada do veiculo" impossibilita o exercício da
prerrogativa prevista no artigo 4.°, parágrafo 3°, inciso II, do mesmo ato legal;
b.) a regra prevista no artigo 9." da Instrução Normativa SRF n.° 102/1994 não é
executável face as próprios embaraços existentes no Aeroporto Internacional de
São Paulo, que não comporta uma infra-estrutura adequada para que o registro
da chegada do veiculo transportador seja realizado "no momento do calço da
aeronave";
c.) encontrar-se ainda pendente de decisão o processo de consulta entregue à
Coordenação Geral de Administração Aduaneira e à Coordenação Geral de
Repressão c Vigilância, no qual à JURCAIB discute a inaplicabilidade e
ilegalidade das regras constantes na Instrução Normativa SRF n.° 102/1994; d.)
alternativamente, solicita a remessa dos autos à apreciação das Coordenadorias
acima mencionadas, de modo a garantir uma uniformidade de tratamento da
matéria, evitando decisões conflitantes por parte da administração pública
federal.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba,
por meio do Acórdão 06-55.744-8a Turma DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação.
A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ por decurso
do prazo em 28.10.16 e interpôs o presente recurso voluntário em 29.11.2016. Nesta peça
recursal alegou, em suma:
- Argumento 1: que a presente autuação violaria os princípios da racionalidade e
razoabilidade, inerentes à administração pública.
- Argumento 2: que caberia, na espécie, a aplicação do tendo em vista a
aplicabilidade do instituto da denuncia espontânea, previsto no artigo 102, § 2o, do Decreto-Lei
no 37, de 1966, combinado com o artigo 106, III, a, do Código Tributário Nacional
A partir disso, requer que seja julgado improcedente o Auto de Infração em
referência.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.
Da análise do mérito.
Nos autos não há discussão quanto a materialidade da infração, a discussão se
cinge na qualificação jurídica dos eventos, motivo pelo qual não se esmiuçará a realidade fática,
posto que incontroversa.

Aplicação da Razoabilidade e Proporcionalidade nos julgamentos administrativos.
A impugnante não contesta o atraso ocorrido, mas argumenta que a aplicação
da multa fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse ponto, convém
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006913/2008-84

observar que afastar a aplicação da multa dependeria análise de constitucionalidade material da
norma, o que é vedado para este julgador por força da Súmula no 02 do CARF:

“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.

A razão de ser e a importância destas obrigações de prestação de informações
pelos intervenientes do comércio exterior derivam do dever da Receita Federal do Brasil em
determinar o tratamento aduaneiro a ser observado em cada operação de importação ou
exportação, e assim definir os critérios de riscos e o nível de controle aduaneiro recomendado, o
que tem permitido, além de aumentar a segurança fiscal, maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, visto que são selecionadas
as cargas de maior risco, liberando-se as demais sem qualquer intervenção. Ou seja, é a
informação correta e tempestiva que permite um menor grau de intervenção da fiscalização
aduaneira e, ao mesmo tempo, maior eficácia em sua atuação no combate ao contrabando e
descaminho, às fraudes e às práticas desleais de comércio exterior.
De qualquer forma, a lei não confere qualquer âmbito de discricionariedade à
Autoridade Aduaneira, no tocante à aplicação da sanção. Portando, basta que se caracterize o
suporte fático, previsto em lei, para que seja constatada a incidência da norma sancionadora e
lavrado o auto de infração por dever de ofício, e sob pena de responsabilização.

Denúncia Espontânea.
Esta matéria, aplicação do instituto da denúncia espontânea nas multas aduaneiras
não é nova no âmbito deste colegiado. Fora julgada, na sessão da CSRF de 26/04/2016,
exatamente a mesma matéria que é a aplicação da multa capitulada no art. 107, inc. IV, "e", do
Decreto-Lei no 37/66. Considerando a identidade entre as matérias, peço licença para utilizar o
voto vencedor daquele processo (lavra do ex Conselheiro Henrique Pinheiro Torres) como
razões parciais do presente voto, conforme abaixo parcialmente transcrito:

(...)
A matéria devolvida ao Colegiado cinge-se, exclusivamente, à possibilidade de
aplicar a denúncia espontânea após a alteração promovida pela Lei
12.350/2010, para afastar a exigência da multa pelo atraso nas prestações de
informações sobre veículo ou carga nele transportada.
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal.
Esses institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para
aqueles que se encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma
oportunidade de regressar ao caminho da lei, uma ponte de ouro para a
legalidade. Por essa ponte só podem passar aqueles que, voluntariamente,
desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram, evitando-lhe o
resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua
cisão. Já os crimes de mera conduta e os formais "não comportam
arrependimento eficaz, uma vez que, encerrada a execução, o crime já está
consumado, não havendo resultado naturalístico a ser evitado".
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006913/2008-84

No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é
do que o reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem
jurídico violado, o que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não
são suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta,
por si só, já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade
jurídica, ou até mesmo física, de se evitar o resultado.

O exemplo mais característico desse tipo de infração é, justamente, a referente
ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato momento em
que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido adimplida, a
infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo
ao descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o
tributo e os consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a
obrigações acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano
não pode ser sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez
violado, não tem como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação
era apresentar declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no
prazo determinado, não há como cumprir a obrigação acessória
tempestivamente, salvo se se voltar no tempo, ainda não possível com a
tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de
se evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento
a destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma
excludente da penalidade. Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso
no cumprimento da obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em
denúncia espontânea. Essa questão da denúncia espontânea envolvendo
descumprimento deobrigação acessória encontrava-se apascentada, tanto no
Judiciário quanto no âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula no CARF, mais precisamente, a de no 49, cujo enunciado transcreve-se
a seguir:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 40 deu nova redação ao
art. 102 do Decreto Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pelas razões expostas
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006913/2008-84

linhas acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos.
Neste sentido, impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Terceira Seção,
Acórdão 310200.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro
José Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para
aqui transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.

"O objetivo da norma em destaque, evidentemente, é estimular que o infrator
informe espontaneamente à Administração aduaneira a prática das infrações
de natureza tributária e administrativa instituídas na legislação aduaneira.
Nesta última, incluída todas as obrigações acessórias ou deveres instrumentais
(segundo alguns) que tenham por objeto as prestações positivas (fazer ou
tolerar) ou negativas (não fazer) instituídas no interesse fiscalização das
operações de comércio exterior, incluindo os aspectos de natureza tributária,
administrativo, comercial, cambial etc.
Não se pode olvidar que, para aplicação do instituto da denúncia espontânea,
é condição necessária que a infração de natureza tributária ou administrativa
seja passível de denunciação à fiscalização pelo infrator. Em outras palavras,
é requisito essencial da excludente de responsabilidade em apreço que a
infração seja denunciável.
No âmbito da legislação aduaneira, em consonância com o disposto no retro
transcrito preceito legal, as impossibilidades de aplicação dos efeitos da
denúncia espontânea podem decorrer de circunstância de ordem lógica (ou
racional) ou legal (ou jurídica). No caso de impedimento legal, é o próprio
ordenamento jurídico que veda a incidência da norma em apreço, ao excluir
determinado tipo de infração do alcance do efeito excludente da
responsabilidade por denunciação espontânea da infração cometida. A título
de exemplo, podem ser citadas as infrações por dano erário, sancionadas com
a pena de perdimento, conforme expressamente determinado no § 2o, in fine,
do citado art. 102.
A impossibilidade de natureza lógica ou racional ocorre quando fatores de
ordem material tornam impossível a denunciação espontânea da infração. São
dessa modalidade as infrações que têm por objeto as condutas extemporâneas
do sujeito passivo, caracterizadas pelo cumprimento da obrigação após o
prazo estabelecido na legislação. Para tais tipos de infração, a denúncia
espontânea não tem o condão de desfazer ou paralisar o fluxo inevitável do
tempo. Compõem essa última modalidade toda infração que tem o atraso no
cumprimento da obrigação acessória (administrativa) como elementar do tipo
da conduta infratora. Em outras palavras, toda infração que tem o fluxo ou
transcurso do tempo como elemento essencial da tipificação da infração.
São dessa última modalidade todas as infrações que têm no núcleo do tipo da
infração o atraso no cumprimento da obrigação legalmente estabelecida. A
título de exemplo, pode ser citada a conduta do transportador de registrar
extemporaneamente no Siscomex os dados das cargas embarcadas, infração
objeto da presente autuação. Veja que, na hipótese da infração em apreço, o
núcleo do tipo é deixar de prestar informação sobre a carga no prazo
estabelecido, que é diferente da conduta de, simplesmente, deixar de prestar a
informação sobre a carga. Na primeira hipótese, a prestação intempestiva da
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006913/2008-84

informação é fato infringente que materializa a infração, ao passo que na
segunda hipótese, a mera prestação de informação, independentemente de ser
ou não a destempo, resulta no cumprimento da correspondente obrigação
acessória. Nesta última hipótese, se a informação for prestada antes do início
do procedimento fiscal, a denúncia espontânea da infração configurasse e a
respectiva penalidade é excluída.
De fato, se registro extemporâneo da informação da carga materializasse a
conduta típica da infração em apreço, seria de todo ilógico, por contradição
insuperável, que o mesmo fato configurasse a denúncia espontânea da
correspondente infração.
De modo geral, se admitida a denúncia espontânea para infração por atraso
na prestação de informação, o que se admite apenas para argumentar, o
cometimento da infração, em hipótese alguma, resultaria na cobrança da
multa sancionadora, uma vez que a própria conduta tipificada como infração
seria, ao mesmo tempo, a conduta configuradora da denúncia espontânea da
respectiva infração. Em consequência, ainda que comprovada a infração, a
multa aplicada seria sempre inexigível, em face da exclusão da
responsabilidade do infrator pela denúncia espontânea da infração.
Esse sentido e alcance atribuído a norma, com devida vênia, constitui um
contrassenso jurídico, uma espécie de revogação da penalidade pelo intérprete
e aplicador da norma, pois, na prática, a sanção estabelecida para a
penalidade não poderá ser aplicada em hipótese alguma, excluindo do
ordenamento jurídico qualquer possibilidade punitiva para a prática de
infração desse jaez."

Dessa forma, a recorrente, como já dito, não contesta o registro a destempo dos
dados de embarque nas datas mencionadas, mas alega que teria adotado essa providência
espontaneamente antes de qualquer notificação da fiscalização aduaneira, o que ensejaria a
aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir as obrigações
acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo no prazo
estipulado.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto
da denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE
DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE
CONTÉM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA
MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão
recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa
ao art. 535 do CPC/73.
(...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.605 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.006913/2008-84

4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010.

Não há assim qualquer fundamento para a nulidade do Auto de Infração ou reforma
da decisão recorrida.
Conclusão Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo
CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital